Tribunal: TJMT
Processo: 1032446-98.2021.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032446-98.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITE ROSA DOS SANTOS - CPF: 162.094.861-34 (RECORRENTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), RINALDO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 894.534.339-34 (ADVOGADO), CRISTIANE CASAGRANDE - CPF: 019.221.249-40 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148108723, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para reconhecer o direito da requerente a isenção ao imposto de renda sobre seus proventos, bem como para condenar o requerido a restituir à autora os valores resultantes de descontos indevidos desde janeiro/2015, no valor de R$ 25.850,73 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda.

Ainda, determinou que devem incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/STJ.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de previsão legal para concessão da isenção do imposto de renda, bem como que o termo inicial da concessão deve ser da data da aposentadoria e/ou diagnostico.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, manifestou-se no id 151913682, informando que não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública estadual aposentada por invalidez desde o ano de 2003.

Alega que o fato gerador de sua inatividade e invalidez fora doença cujo CID é M.43.2. 03, conforme laudo pericial e parecer juntados no id. 148108694.

Assevera ainda, que em 14/08/2008, através do laudo de revisão de benefício, a junta médica constatou a permanência da invalidez e apontou ainda a existência de doença grave denominada
espondilorartrose
, conforme documento id. 148108695.

Dessa forma, pretende que seja reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV da lei 7713/88 e como consequência que seja determinada a restituição do valor de R$ 25.850,73 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais, setenta e três centavos), referente aos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da autora alusivo ao período imprescrito.

Pois bem, a Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por espondiloartrose anquilosante. Vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

No caso, a autora trouxe aos autos o laudo pericial de revisão de benefício, que conclui pela manutenção da incapacidade total e permanente, bem como assegura que a reclamante é portadora de
espondiloartrose
.

Ainda, anexou ao feito as fichas financeiras e extratos do IR, que demonstram a retenção do imposto de renda no período
de
2016 a 2021
.

No caso,
deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria,
bem como o direito a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, uma vez que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim sendo, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, servidora pública estadual, é portadora de patologia grave, constante no art.
6º, XIV da lei 7713/88
, tendo sido realizada perícia oficial para a constatação da aludida doença restritiva.

Dessa forma, como o próprio reclamado reconheceu a patologia e a necessidade da aposentadoria por invalidez, entendo ser desnecessária realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE
– LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE –
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ
– INSENÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FOI DETECTADA A PATOLOGIA –
PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE UTILIZAR SEUS PROVENTOS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da Súmula 598 do STJ.

A isenção de imposto de renda por patologia grave deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia de que foi acometido o servidor, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador da doença em utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento.

(N.U 1016866-48.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)
(grifei)

Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023